Tribunal: TJMT
Processo: 1077908-73.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077908-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AMBAS NÃO PROVIDAS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE NULIDADE E DE INADEQUAÇÃO REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS MANTIDOS. AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, reconheceu ao escritório de advocacia o direito ao recebimento proporcional da remuneração por serviços prestados antes da rescisão unilateral do contrato, arbitrando o valor com base em critérios de equidade.

2. O banco apelante sustenta, em preliminares, a nulidade da sentença por julgamento extra petita e a inadequação da via eleita. No mérito, defende a validade integral do contrato e a quitação dos valores. O escritório apelante pleiteia a majoração do valor arbitrado, em razão da extensão e dos efeitos econômicos dos serviços prestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao fixar verba não expressamente pleiteada;

(ii) saber se a via eleita seria inadequada, diante da existência de contrato escrito e termos de quitação; e

(iii) saber se é cabível o arbitramento judicial de honorários e se o valor fixado deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de julgamento extra petita deve ser rejeitada, pois a sentença observou os limites da petição inicial, que pleiteava o arbitramento com base equitativa em razão da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

5. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o arbitramento judicial é cabível quando há controvérsia sobre remuneração em hipóteses não reguladas contratualmente.

6. A sentença aplicou corretamente o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, diante da inexistência de cláusula expressa que disciplinasse a remuneração nos casos de rescisão unilateral com processos em andamento.

7. As quitações apresentadas pelo banco são genéricas e não abrangem expressamente os serviços objeto da presente ação, não impedindo o arbitramento proporcional dos honorários.

8. O valor fixado considerou adequadamente os critérios legais: extensão dos serviços, complexidade das causas e reflexos econômicos indiretos da atuação profissional. Inviável a majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelações cíveis conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “1. A ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. Termos genéricos de quitação não impedem o arbitramento de honorários quando não abrangem expressamente os serviços objeto da demanda. 3. A fixação equitativa de honorários é cabível e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A, III, e 476; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.02.2023; TJMT, Apelação Cível 1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara Cível, j. 26.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e Banco Bradesco S.A. contra sentença da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos de ação de arbitramento de honorários proposta pelo escritório em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor ao recebimento de honorários pelo período em que efetivamente atuou nas execuções antes da rescisão, fixando o valor em R$ 5.182,28, com base nos critérios de complexidade, tempo de serviço e valor econômico da causa.

O Banco Bradesco S/A, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que a decisão condenou ao pagamento de verba que não havia sido pleiteada expressamente, além de desconsiderar cláusulas contratuais vigentes e termos de quitação anuais firmados. Defende, ainda, a inadequação da via eleita, uma vez que o contrato previa expressamente a forma de remuneração e, portanto, seria incabível o arbitramento judicial. Alega, por fim, a irregularidade no valor atribuído à causa, por não refletir o conteúdo econômico discutido, pleiteando a reforma integral da sentença para o reconhecimento da inexistência de valores devidos.

Já o Galera Mari e Advogados Associados S/S, por sua vez, pleiteia a majoração do valor arbitrado, afirmando que a sentença não teria levado em consideração a extensão e o volume dos serviços prestados ao longo dos anos, tampouco o relevante proveito econômico indireto obtido pelo banco, especialmente na forma de benefícios fiscais decorrentes da judicialização das cobranças. Argumenta que, ainda que não tenha havido recuperação final do crédito em alguns casos, houve prestação de serviço substancial com reflexo financeiro para o réu, devendo ser considerado o princípio da valorização do trabalho. Fundamenta seu pedido no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e no art. 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas nos ids 339768887 e 339768890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que a decisão teria apreciado pedido diverso daquele constante na inicial, tratando como cobrança o que foi proposto como ação de arbitramento de honorários. Argumenta que, ao fixar verba com base em critério equitativo, apesar da existência de cláusula de êxito e de pagamentos realizados, o juízo teria julgado fora dos limites da demanda.

A controvérsia decorre da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A petição inicial não pleiteou o cumprimento de obrigação contratual inadimplida nem valores previamente fixados, mas sim a fixação judicial, com base equitativa, dos honorários devidos pela atuação do escritório em duas ações, diante da revogação do mandato antes da obtenção de êxito.

Embora o autor tenha sugerido percentual como parâmetro de cálculo, essa referência não restringiu o pedido a tal critério, tampouco impediu o julgador de fixar valor certo com base em critérios de equidade, como efetivamente ocorreu. A sentença, portanto, não inovou nem atribuiu verba diversa da requerida, limitando-se a acolher o pedido de arbitramento diante da lacuna contratual.

A existência de cláusula de êxito e os pagamentos efetuados são matérias que dizem respeito ao mérito, e não à configuração do pedido, razão pela qual não caracterizam julgamento fora dos limites da lide.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

V O T O–
PRELIMINAR DE INADEQUACAO DA VIA ELEITA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Não procede a preliminar de inadequação da via eleita, pois restou reconhecida a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários na hipótese examinada.

A existência de contrato de honorários e termos de quitação não torna, por si só, incabível a ação de arbitramento, especialmente diante da controvérsia sobre o alcance desses instrumentos e sobre eventual remuneração devida em razão da rescisão antecipada.

A aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB considerou justamente essa controvérsia, não por ignorar o contrato, mas por reconhecer que o ajuste não disciplinou exaustivamente todas as situações discutidas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pelo banco apelante, que sustenta não haver valores devidos, alegando quitação, ausência de cláusula de remuneração por rescisão e inexistência de proveito econômico.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente fizer jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.[...]

(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos mencionados na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No caso, o escritório atuou em favor do banco nos autos nº
0000216-61.2010.8.11.0055 (execução extrajudicial) e 0800661-34.2019.8.10.0063 (ação monitória)
. Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou os processos, sendo incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nas ações listadas, analisando o empenho do causídico, a complexidade das causas, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária em R$ 5.182,28. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão expôs com clareza os parâmetros utilizados, em conformidade com o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, observando inclusive precedentes desta Corte em casos análogos.

Nesse ponto, o banco requer subsidiariamente a redução do valor arbitrado, sob o argumento de inexistência de resultado útil e risco de enriquecimento sem causa.

Entretanto, embora não se trate de demandas de alta complexidade, a atuação do escritório foi contínua e relevante dentro do que lhe competia até a rescisão contratual. Nos processos de execução de título extrajudicial e cobrança, houve elaboração das iniciais, tentativas reiteradas de citação, expedição e cumprimento de cartas precatórias, pesquisas patrimoniais e manifestações diversas. Trata-se de atividade processual típica, mas que exigiu acompanhamento regular por período considerável, em especial nos autos em que houve dificuldade para localização dos devedores.

É certo que a atuação não extrapolou a esfera ordinária, nem envolveu teses jurídicas inéditas ou produção probatória complexa. Ainda assim, não se pode reduzir a verba a patamar ínfimo, sob pena de desconsiderar o trabalho efetivamente desempenhado ao longo de anos, até a rescisão unilateral. Ademais, o valor da causa ou eventual proveito econômico não serviu de parâmetro, o que revela equilíbrio na fixação do montante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Assim, o arbitramento em R$ 5.182,28, mostra-se compatível com os serviços prestados, uma vez que não é excessivo, pois guarda proporção com a extensão da atuação, nem é insuficiente, pois remunera de forma justa os atos efetivamente praticados. A alteração para reduzir, romperia a equidade buscada pela sentença, que já considerou as limitações e peculiaridades do caso, de modo que o pedido de
majoração não se justifica.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020
)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026